Tribunal: TJMT
Processo: 1014603-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014603-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO SOARES DA SILVA - CPF: 023.808.721-20 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. CARÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ (EVENTO DANOSO). CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER MEDIDA PELO INPC. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante os argumentos apresentados na irresignação recursal, a leitura dos autos demonstra que o Recorrente não apresentou documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome da parte reclamante/recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Impossibilidade de aplicação da Súmula 385/STJ ao caso vertente com base em mero “recorte” de suposto extrato com negativações preexistentes, o qual sequer foi juntado com a peça contestatória em sua integralidade.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Altera-se ainda, de ofício, o termo inicial dos juros moratórios à data do evento danoso (aplicação da Súmula 54/STJ) e o índice de correção monetária do valor da condenação para o INPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido na demanda (R$ 256,04) e condenar o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da ação, bem como haja a exclusão da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, LEANDRO SOARES DA SILVA ajuizou ação em face do BANCO BRADESCO S.A., requerendo a declaração de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida com o ora Recorrente no valor de

R$ 256,04 (duzentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), da qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 173328520), conforme o dispositivo a seguir:

“(...) Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos constantes da inicial, para:

1.
DECLARAR
a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 256,04 (duzentos e cinquenta e seis reais a quatro centavos)
;

2.
CONDENAR
a

Reclamada

a

pagar danos morais na importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).”

Irresignado, o banco reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, uma vez que a demanda seria totalmente improcedente.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente na sua irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no que se refere à ausência de comprovação da relação contratual entre as partes. Basta a leitura dos autos para notar que
a instituição financeira não apresentou documento capaz de comprovar a licitude da cobrança do débito e a consequente negativação do nome do ora recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Como bem registrou o julgador na sentença,
in verbis
:

“(...) Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação,
não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação,

assim, entendo serem insuficientes e frágeis suas alegações a demonstrar cabalmente uma hígida relação contratual, nesse sentido
é a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS DO SISTEMA INTERNO

DA DEMANDADA – PROVAS UNILATERAIS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DOS DÉBITOS
- EXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ -
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011089-85.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE
05/11/2021
)

Reitera-se que
não há nos autos contrato assinado

pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes,
nem cópia de áudio de alguma contratação que justifique a relação jurídica
, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial.

A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste a parte autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda.”

Ademais, não visualizo a possibilidade de aplicação da Súmula 385/STJ ao caso vertente com base em mero “recorte” de suposto extrato com negativação preexistente, o qual sequer foi juntado com a peça contestatória em sua integralidade, razão pela qual mantenho a condenação por danos morais.

Por outro lado, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais decorrentes da negativação indevida (
in re ipsa
), sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, tenho que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, analisada a situação
sub judice
, entendo que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na sentença, também entendo que mereça reparo, de ofício, mas não da maneira desejada pelo Recorrente.

In casu
, tenho que os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e não da citação, como fora decidido anteriormente.

Trata-se de posicionamento em consonância às decisões recentes destas Turmas Recursais e da própria Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ)
, e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual”.
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2015, DJe 11/06/2015) G.N.

Por fim, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para o
INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor
, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Sendo a correção monetária matéria de ordem pública, a sua modificação, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS DO SISTEMA INTERNO DA DEMANDADA – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DOS DÉBITOS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1011089-85.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, também alterando, de ofício, o termo inicial da incidência dos juros moratórios à data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e fixando o INPC como o índice de correção monetária do valor da condenação, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo, em parte, do i. Relator, tão só em relação ao
quantum
reduzido, a fim de mantê-lo no patamar fixado na origem (R$ 6.000,00).

Não há informação de anotação posterior. Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
mostra-se justa e adequada para reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para NEGAR provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). Acedo ao voto condutor em relação aos demais pontos.

Por consequência, condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023